Tribunal: TJDFT
Processo: 0729427-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729427-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO SAFRA S A, JOAO VICTOR MOURA DE SA, ESPÓLIO DE MIQUÉIAS ARAÚJO DE MOURA, LUCIANA BATISTA DE SA, MARCUS VINICIUS MOURA DE SA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA BATISTA DE SA APELADO: LUCIANA BATISTA DE SA, MARCUS VINICIUS MOURA DE SA, JOAO VICTOR MOURA DE SA, ESPÓLIO DE MIQUÉIAS ARAÚJO DE MOURA, BANCO SAFRA S A REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA BATISTA DE SA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator